Tribunal: TCU
Processo: 016.743/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9439/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.743/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adelia Lopes de Alexandria (XXX.643.518-XX); Ana Lucia Lopes de Alexandria (XXX.031.368-XX); Aurea Lopes de Alexandria Weber (XXX.803.438-XX); Clara Maria Lopes de Alexandria (XXX.457.088-XX); Clarice de Alexandria Naltchadjian (XXX.863.548-XX); Claudia Lopes de Alexandria Pasquali (XXX.302.668-XX); Denise Tiraboschi Costivelli (XXX.044.718-XX); Gisele Alcantara Tiraboschi (XXX.903.988-XX); Hilda Helena dos Santos Barini (XXX.252.868-XX); Lidia Maria dos Santos Martinez (XXX.077.378-XX); Maria Luiza Brancalion Pontin (XXX.651.648-XX); Rosana Dias Molinaro (XXX.310.938-XX); Susana Lopes de Alexandria (XXX.212.728-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.